Tribunal: TCU
Processo: 020.569/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6699/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos servidores, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.569/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elias André Reis dos Santos (CPF XXX.970.915-XX); Fábio Leandro Albuquerque dos Santos (CPF XXX.886.420-XX); Fernando Miqueleto Nunes (CPF XXX.067.279-XX); Francisco Carlos Rosa Castelo (CPF XXX.526.280-XX); Letícia Freitas da Cruz (CPF XXX.611.229-XX); Maria Magna Bispo dos Santos Xavier (CPF XXX.009.805-XX); Moisés Henrique da Rosa Góes (CPF XXX.463.209-XX); Olga Martins Freitas Rosa (CPF XXX.858.153-XX) e Robmara Graciela Vieira (CPF XXX.862.089-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.